Tribunal: TJMT
Processo: 1003609-89.2022.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003609-89.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Sequestro ou cárcere privado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CIVALDO MENANDES DA SILVA - CPF: 593.557.001-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO VIEIRA DA CRUZ - CPF: 837.568.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLI TEIXEIRA FERNANDES - CPF: 062.975.581-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON GONCALVES PEREIRA - CPF: 027.702.111-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA TEREZINHA TEIXEIRA - CPF: 070.542.918-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA –
INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – ADEQUAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO
– 2.
PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – PARCIAL VIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Por força do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, do CP,
deve ser mantido o regime prisional inicial semiaberto, sendo irrelevante que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao recorrente e que sua pena tenha sido cominada em quantitativo inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, tendo em vista que ele é
reincidente.
Dicção da Súmula 269/STJ.

2.

Em atenção ao Enunciado Orientativo n.º 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido,
in casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

APELANTE: CIVALDO MENANDES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CIVALDO MENANDES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara de Mirassol D'Oeste /MT nos autos da Ação Penal n.º 1003609-89.2022.8.11.0011, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização mínima pelo dano moral causado pela infração
, em razão da pratica do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06.

Nas razões recursais disponíveis no ID 165624198, o apelante pretende a
alteração do regime
inicial de cumprimento de pena e a
extirpação, ou ao menos a minoração, do valor fixado à título de indenização
à vítima.

Em contrarrazões vistas no ID 165622356, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 170955150, opinou pelo
desprovimento recursal
.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 165624193), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte a denúncia nos dias 28 e 29 de outubro de 2022, por volta das 10h, na residência localizada na Rua Bento Alexandre dos Santos, em Mirassol D’Oeste/MT, o acusado, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima
Sônia Terezinha Teixeira
e, nas mesmas circunstâncias, teria deteriorado a janela da residência da vítima.

Diante de tais fatos,
CIVALDO MENANDES DA SILVA
foi denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 24-A, da Lei n.º 11.340/06 e art. 163, parágrafo único, inc. IV, do Código Penal.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença de parcial procedência da acusação, absolvendo o acusado da prática do crime de dano qualificado e condenando-o à pena de 03 (três) meses de detenção, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência, fixando-se o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena.

Além disso, o réu foi condenado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização mínima pelo dano moral causado pela infração, em favor da vítima.

1.

Do pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena:

No contexto relatado, exsurge irresignada a i. Defesa
quanto ao regime inicial de cumprimento de pena fixado pelo juiz
a quo,
ao argumento de que a reincidência não seria fundamento idôneo para justificar a imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso.

Não obstante o empenho argumentativo da i. Defesa,
entendo que o pleito não merece acolhimento
.

Isso porque, da leitura do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do CP depreende-se que, se na sentença for fixada pena
igual
ou inferior a
04 (quatro) anos
, o regime para início do cumprimento da reprimenda poderá ser o aberto, desde que constatada a primariedade do agente.

A
contrario sensu
,
se o agente for reincidente, o regime inicial será o fechado ou semiaberto
.

Verifica-se, assim, que três fatores são decisivos na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: reincidência, quantidade de pena aplicada e circunstâncias judiciais.

No caso dos autos, embora a pena aplicada seja inferior à 04 (quatro) anos de
reclusão, e as circunstâncias judicias lhe tenham sido favoráveis, o apelante é reincidente, consoante se comprova pela folha de antecedentes criminais (ID 165623691, págs. 60/61), de modo que fica impossibilitada a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena
.

Sobre o assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça e também desta Colenda Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – REGIME ESTABELECIDO NO INICIAL SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO – ABRANDAMENTO DO REGIME – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AFERIÇÃO FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL

– NÃO ACOLHIMENTO – RECORRENTE REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA C DO CÓDIGO PENAL CONJUGADA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO NO VERBETE N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.
É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto ao recorrente, porquanto, embora possua circunstâncias judicias favoráveis e tenha recebido pena inferior a 4 (quatro) anos, é reincidente, incidindo, destarte, o entendimento sumulado no verbete n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, que está assim redigido: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
(Ap 26901/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 30/05/2016). Destaquei.

Dessa maneira, e sem delongas, tem-se que a irresignação defensiva no sentido de abrandar o regime inicial cominado na sentença não prospera, devendo, portanto, ser
mantido o regime prisional inicial semiaberto
.

2.

Da indenização fixada em favor da vítima:

Conforme delineado, o apelante ainda pugna pela
exclusão, ou a minoração, do valor fixado a título de reparação dos danos causados à vítima
.

O pleito
merece parcial acolhimento
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia,
e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Sendo assim e sem delongas, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou
pedido expresso na exordial acusatória
– ID 165623698, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima.

No entanto, no que tange o
quantum
atribuído a essa razão [R$ 2.000,00 (dois mil reais)], vejo que não se mostra adequado ao caso em análise
, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 165623691, pág. 35) que é autônomo e percebe cerca de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) como salário mensal, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua
condição econômica e social
, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade violência perpetrada contra a vítima, entendo ser medida necessária a
redução do valor indenizatório
, fixando-o em
01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos,
em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do dano sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva
.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço d
o recurso de apelação criminal interposto
por
CIVALDO MENANDES DA SILVA
e
no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para
reduzir o valor da reparação mínima dos danos causados pela infração
, fixando-a em
01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos
, a ser quitado em prol da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023